Tribunal: TJES
Processo: 5018900-60.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018900-60.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: IVONETE FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RMC. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ESTORNO REALIZADO EM FATURA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária visando à rescisão de contrato de cartão consignado com RMC, com suspensão dos descontos, restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

2. Parte autora alegou que os valores contratados não foram disponibilizados e que desconhecia a abertura de conta bancária vinculada ao contrato.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na contratação de cartão de crédito consignado com RMC e se houve falha na prestação do serviço bancário a justificar a restituição de valores e indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

5.Comprovada a celebração do contrato e a efetiva utilização do cartão pela autora, inclusive para compras em plataformas digitais.

6.Estornos realizados pela instituição financeira em faturas subsequentes afastam a alegação de não disponibilização de valores.

7. Inexistência de vício de consentimento, má-fé ou prática abusiva.

8.Não configurado dano moral, tampouco retenção indevida a ensejar restituição em dobro.

9.Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A utilização comprovada do cartão de crédito consignado pelo consumidor afasta a alegação de vício de consentimento e autoriza a validade da contratação. 2. A restituição em dobro e a indenização por danos morais são indevidas quando demonstrada a regularidade da contratação e a inexistência de ato ilícito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5018900-60.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDA: IVONETE FERREIRA DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RMC. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ESTORNO REALIZADO EM FATURA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária visando à rescisão de contrato de cartão consignado com RMC, com suspensão dos descontos, restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

2. Parte autora alegou que os valores contratados não foram disponibilizados e que desconhecia a abertura de conta bancária vinculada ao contrato.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na contratação de cartão de crédito consignado com RMC e se houve falha na prestação do serviço bancário a justificar a restituição de valores e indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

5.Comprovada a celebração do contrato e a efetiva utilização do cartão pela autora, inclusive para compras em plataformas digitais.

6.Estornos realizados pela instituição financeira em faturas subsequentes afastam a alegação de não disponibilização de valores.

7. Inexistência de vício de consentimento, má-fé ou prática abusiva.

8.Não configurado dano moral, tampouco retenção indevida a ensejar restituição em dobro.

9.Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A utilização comprovada do cartão de crédito consignado pelo consumidor afasta a alegação de vício de consentimento e autoriza a validade da contratação. 2. A restituição em dobro e a indenização por danos morais são indevidas quando demonstrada a regularidade da contratação e a inexistência de ato ilícito.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Ordinária
ajuizada por
Ivonete Ferreira da Silva
em face do
Banco BMG SA
, na qual a parte autora sustenta, em síntese, que celebrou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com o requerido, em agosto de 2022, no valor de R$ 1.990,20. Afirma que o valor foi creditado na conta de seu filho, uma vez que, à época, não possuía conta bancária. Contudo, a instituição financeira teria recolhido o montante, sob a alegação de que a conta era de titularidade diversa. A autora alega que o réu não apresentou comprovação acerca da conta para a qual o valor foi transferido, embora já tenha realizado 19 descontos em seu benefício previdenciário. Relata que tentou resolver a situação administrativamente, inclusive junto ao PROCON, mas sem sucesso. Assevera que, ao comparecer à agência do banco, foi informada de que o valor havia sido depositado em conta de sua titularidade, a qual desconhece, e que não teve acesso às informações da conta ou extrato.

Postula, assim, a concessão da tutela jurisdicional para: (i) suspensão dos descontos incidentes em seu benefício; (ii) restituição em dobro; (iii) rescisão contratual; e (iv) indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 11379059), com o seguinte dispositivo:

Diante das razões expostas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

(i)
SUSPENDER
os descontos realizados no benefício do autor NB:125.389.317-6, referente ao contrato, nº10993441 sob rubrica de Empréstimo sobre a RMC.

(ii)
RESTITUIR
ao autor o valor em dobro que totaliza o montante de

R$1.080,66. (mil e oitenta reais e sessenta e seis centavos).

(iii)
RESCINDIR
o contrato de empréstimo de cartão consignado, nº17471063 haja vista que já quitou os valores que foram creditados em sua conta, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes.

(iv)
CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o valor R$5.000,00 (cinco mil), por todos os transtornos que lhe foram causados (súmula 362 do STJ).

Com o trânsito em julgado,
DETERMINO
que seja oficiado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS para que cesse definitivamente os descontos mensais realizados no benefício do requerente (benefício nº 170.186.397-6 e CPF: 544.452.997-15)

Via de consequência, extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11379063), sustentando a regularidade da contratação. Alega que o estorno do valor foi realizado na própria fatura do cartão de crédito e que a autora utilizou o cartão para diversas compras, afastando a tese de ilegalidade. Requereu a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.

Não foram apresentadas contrarrazões. A parte autora não é assistida por advogado.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (IDs 11379064 e 11379065).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito,
o recurso comporta provimento
.

A controvérsia gira em torno da legalidade do contrato de cartão de crédito com RMC e da efetiva disponibilização e uso do valor contratado. Trata-se de relação de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

Entretanto, os elementos constantes dos autos revelam que a autora celebrou contrato com o requerido, sendo o valor contratado efetivamente utilizado por meio do cartão. Constam registros de compras realizadas em diversos estabelecimentos, tais como “BR
S ONLINE”, “EBW
SHOPEE” e “IFOOD*IFOOD” (ID 11379048), o que indica o uso regular do cartão.

No tocante à alegação de que os valores foram inicialmente creditados em conta de terceiro, o banco demonstrou que realizou os estornos nas faturas do cartão (ID 11379048), o que afasta a tese de retenção indevida.

Assim, não se verifica qualquer vício de consentimento ou prática abusiva capaz de macular a validade da contratação. Também não há ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais ou a restituição em dobro dos valores descontados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)